Tribunal: TJSP
Processo: 1051173-90.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE MILHAGENS "MULTIPLUS". Ausência de abusividade na cláusula do regulamento do programa que estipula prazo de 2 (dois) anos para resgate dos pontos. Saldo e prazo de validade das milhas que podem ser consultados pelo participante através do site da "Multiplus". Restituição dos pontos ao autor, que poderão ser utilizados no prazo que faltava para expiração na

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE MILHAGENS "MULTIPLUS". Ausência de abusividade na cláusula do regulamento do programa que estipula prazo de 2 (dois) anos para resgate dos pontos. Saldo e prazo de validade das milhas que podem ser consultados pelo participante através do site da "Multiplus". Restituição dos pontos ao autor, que poderão ser utilizados no prazo que faltava para expiração na data em que ele entrou em contato com as rés para resgate. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.